Tribunal: TJDFT
Processo: 0735761-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735761-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA MENDES LOPES IMPETRANTE: ISADORA ALVES, IGOR FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de VITORIA MENDES LOPES, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que, ao receber a denúncia do Ministério Público imputando à paciente a prática das condutas descritas no artigo 171, caput, do CP, por 8 (oito) vezes, acolheu o pedido de decretação da prisão preventiva da denunciada, a fim de garantir a ordem pública (ID 139264997 dos autos de origem). Afirmam os impetrantes, em síntese, que a paciente é primária, constituiu defensor particular, tem residência fixa, está buscando reparar os danos causados às vítimas e é mãe, sendo imprescindível para os cuidados do filho de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade. Sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação, na medida em que não indica de que forma a liberdade da paciente implicará risco à ordem pública. Defendem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso III, e 318-A, ou a substituição por qualquer uma das cautelares previstas no artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, por se revelarem mais adequadas ao quadro fático apresentado. No mais, sustentam que o art. 313, §2o, do CPP veda a decretação da prisão preventiva no momento do recebimento da denúncia. Acrescentam que não se revestem de plausibilidade os argumentos de que está se esquivando ou irá frustrar a persecução penal, uma vez que a paciente constituiu defesa em todos os procedimentos em trâmite, tem buscado pagar as supostas vítimas, inclusive das outras ações penais em curso, apresentou endereço fixo e telefone próprio. Destacam que embora não tenha comparecido à delegacia, tratou-se de um único episódio, em que se dispôs a prestar esclarecimentos por videoconferência, sendo, porém, ignorada. Por fim, alegam a inexistência de fatos contemporâneos a justificar a segregação cautelar da paciente. Requerem, no mérito, seja reconhecida a afronta ao artigo 313, §2o do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão foi decretada com viés de antecipação de pena e no momento do recebimento da denúncia, sem revelar qualquer fato novo que justifique a aplicação da medida extrema. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus,exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. E como se depreende dos arts 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por 8 (oito) vezes. Aliás, ao se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, assim destacou o Ministério Público (ID 140093332 dos autos de origem): No presente caso, observa-se que no curso de um pouco mais de um ano foram registradas 15 ocorrências contra a acusada (Relatório – ID 126590445) e promovidas, pelo menos, cinco ações penais em seu desfavor (autos no 0717023- 74.2022.8.07.0001, autos no 0715839-83.2022.8.07.0001, autos no 0703100- 62.2022.8.07.0004, autos no 0702679-79.2022.0004, autos no 0709930- 42.2022.8.07.0007) pela prática de crimes de estelionato, todos sob o mesmo modus operandi, compra em estabelecimentos e pagamento com envio de comprovantes falsos (mediante pix, na maioria dos casos), sendo certo que muitos dos comerciantes tentaram contato com a acusada que sumiu sem deixar paradeiro, conforme se extrai do Relatório de ID 126590445. As práticas delitivas, diferentemente do noticiado pela acusada não cessaram no mês de setembro de 2021, pelo que se tem notícia até o presente momento, o último golpe aplicado ocorreu no dia 28 de outubro de 2021 (autos no 0702679-79.2022.8.07.0004). Não se olvida, entretanto, a existência de outras notícias crimes no decorrer da persecução, pois, conforme apurado, após a prática do crime aqui tratado (ocorrido entre 22/3/2021 e 8/7/2021) a acusada continuou a realizar condutas delitivas, como se verifica das datas descritas nas denúncias dos autos citados. Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre a paciente. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o fato de que a paciente é voltada à prática delitiva e vem praticando golpes de estelionato contra diversas vítimas. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o fato de que a paciente é voltada à prática delitiva e vem praticando golpes de estelionato contra diversas vítimas. Nesse particular, não há que se falar em carência de fundamentação na decisão impugnada, pois o magistrado a quo explicitou o risco à ordem pública. Confira-se o seguinte trecho: (...) o crime noticiado nos presentes autos não trata de um fato isolado na vida da acusada, ao contrário, denota que ela possui periculosidade e contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, de modo que, em permanecendo solta, encontrará oportunidade para praticar outros delitos, colocando indiscutivelmente em risco a ordem pública. Portanto, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva da paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, ante os documentos que instruem o inquérito policial, bem como do periculum libertatis em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. Registre-se que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos, os quais permanecem atuais em razão do risco de reiteração delitiva. Sobre o tema colacionam-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. (...) V - Presentes a materialidade dos delitos, indícios suficientes de autoria e configurada a reiteração delitiva, diante de três condenações anteriores do paciente, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública. VI - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores, independente da data dos fatos, sendo manifesta em delitos permanentes, como o crime de organização criminosa. VI - Ordem denegada. (Acórdão 1438094, 07221587020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que concerne à disposição contida no art. 313, §2o, do CPP, mantem-se a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia por força do disposto no inciso I (crimes dolosos punidos pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), bem como quando presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP. Nesse cenário, rechaça-se a tese de que o ordenamento processual veda a decretação da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com apoio no art. 318, inciso III, do CPP, igualmente sem razão. Rememore-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos paragrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” In casu, a paciente não comprovou ser imprescindível para os cuidados do filho. Por outro lado, está demonstrada a sua dedicação à atividade criminosa, a denotar que o exercício da maternidade não é prioridade. Nesse sentido, seguem julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. Art. 318-A CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. O descumprimento da monitoração eletrônica pela paciente, por diversas vezes, consistente na violação da zona de inclusão e na de exclusão, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, inclusive reiterando em ilícitos penais, o que se mostra suficiente para fundamentar a manutenção da prisão preventiva. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos, mas a norma não pode ser interpretada como um salvo conduto que torne a pessoa imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não se mostra o caso dos autos, porquanto os elementos demonstram que a paciente faz do tráfico de drogas seu meio de vida e descumpriu reiteradamente as medidas anteriormente fixadas, inclusive o recolhimento domiciliar. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1416504, 07002849220228079000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. As circunstâncias do flagrante indicam que há prova da existência de crime de tráfico e indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente, estando preenchido, pois, o "fumus comissi delicti". 3. A quantidade significativa de droga apreendida na mala da paciente, cerca de 9 kg (nove quilos) de maconha, atrelada ao fato de que fazia o transporte entre unidades da Federação, por meio de transporte aéreo, em rota (Manaus-Rio de Janeiro, com escala em Brasília) conhecida como utilizada por organizações criminosas, e por não ter comprovado sua primariedade no local de origem da viagem (Manaus), onde alegou possuir residência e onde seus dois filhos nasceram, nem do local para onde iria (Rio de Janeiro), e também por não ter apresentado comprovante de residência no Distrito Federal, são circunstâncias suficientemente necessárias para a manutenção da prisão preventiva. 4. No que concerne à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, destaque-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante as alterações promovidas pela Lei n. 13.769, de 19-dezembro-2018, que acrescentou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, remanesce a possibilidade de considerar as peculiaridades do caso para deixar de conceder a prisão domiciliar à mulher com filho menor de idade. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1345941, 07153940520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, inviável a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispensada a solicitação de informações. À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora